Tribunal: TJDFT
Processo: 0700171-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.. INCIDÊNCIA DO ART. 28, § 5o, DO CDC. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE PRESSUPÕE O SIMPLES INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR PARA SUA APLICAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré, em face da decisão do juízo a quo que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de inclusão da empresa, consoante autorização legal do art. 28 e parágrafos do CDC. Sustenta a incompetência absoluta do juízo por tratar de matéria de competência da justiça federal, bem ainda, sua ilegitimidade passiva uma vez que inexiste grupo econômico entre as empresas que figuram no polo passivo da ação, tampouco parcerias comerciais entre elas, não possuindo o mesmo endereço nem identidade de sócios.

2. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (ID 55470649). Liminar indeferida (ID 55757264). Apenas uma agravada ofertou as contrarrazões (ID 56749216).

3. Não merece prosperar a alegação da agravante de que a questão se encontra afeta à justiça federal, ao argumento de que se faz necessária a participação da União Federal no polo passivo da ação. Na origem, requereu a agravada a disponibilização de um estágio pela instituição de ensino privado ou a exclusão da grade curricular do Trabalho de Conclusão do Curso e, subsidiariamente, a resolução do contrato de prestação de serviços com a devolução dos valores pagos, sendo este último pedido acatado pelo juízo de origem. Não se tratando, portanto, de pedido de registro ou reconhecimento de diploma no MEC, ou mesmo de credenciamento da instituição junto ao Ministério da Educação, a competência para julgar a questão posta em análise é da justiça estadual.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes constitui relação de consumo, razão pela qual comprovada a inexistência de bens do devedor originário e incontroversa a existência de grupo econômico entre a agravante e as empresas originalmente requeridas no juízo de origem, aplicável a previsão do artigo 28, § 2o do CDC, segundo o qual "As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código".

4. Compulsando os autos do cumprimento de sentença n. 0740945-36.2021.8.07.0016, verifica-se, pelos documentos acostados, que a empresa agravante EDULABS TECNOLOGIA S.A. tem como uma de suas diretoras Tatiana Fonseca de Paula (ID 163930840), que, por sua vez, figura como conselheira fiscal do grupo INSTITUTO EDUCA MAIS (ID 131565205), juntamente com Nailton Araújo Barbosa, vice-presidente da empresa EGEA-ESCOLA GLOBAL DE EDUCAÇÃO AVANÇADA S.A. (ID 125372936), sendo que o Instituto Educa Mais também possui como diretores Cinthia e Victor que figuram como sócios administrativos da empresa UPPRIMORE SISTEMA EDUCACIONAL LTDA (ID 125372937). Resta, incontroverso, portanto, que a agravada faz parte do grupo econômico das executadas, além de restar demonstrado que recebe os valores pelos serviços por elas prestados (ID 163930834). Julgado recente do TJDFT elucida que “(...)a utilização de empresas de grupo econômico familiar, como meio para ocultação de patrimônio e empecilho para o cumprimento de execução de débitos originados por sociedade dissolvida irregularmente, justifica o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio de familiares do devedor principal, pertencentes ao quadro societário das novas empresas." (Acórdão 1787702, 07373163420238070000, Relatora: Des.a VERA ANDRIGHI, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJe: 7/12/2023).

4. Portanto, mostra-se cabível a inclusão da agravada, pertencente ao mesmo grupo econômico das executadas, no polo passivo da demanda, se restaram infrutíferas as tentativas de cumprimento da sentença, mais especificamente quanto à existência de bens materiais, visando a satisfação do débito objeto da execução, conforme determinado na decisão proferida na origem.

5. Tratando-se de vínculo proveniente de relação de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade, para qual é suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica com a correspondente frustração do pagamento ao consumidor, sem necessidade da demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, conforme a previsão do artigo 28, § 5o do CDC.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Sem condenação em honorários advocatícios.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.